Tribunal: TJDFT
Processo: 0021984-92.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0021984-92.2015.8.07.0018 APELANTES: ISAQUE ARRUDA PEREIRA DA COSTA E ISABELLY ARRUDA PEREIRA DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 9659200, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos por ISAQUE ARRUDA PEREIRA DA COSTA e OUTRA, representados por Marília Arruda de Araújo, situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior de Justiça. O STJ (ID 9659090 – p. 17/18) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez (ID 9659090 – p. 27), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.008.166 (Tema 548), afetado para a uniformização do entendimento acerca do dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Não obstante tal ordem, compulsando os autos, verifica-se que as crianças hoje contam com mais de cinco anos de idade (ID 9659108 – p.1 e 5). Assim, diga o recorrente se ainda persiste o interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014